Tribunal: TJSP
Processo: 0016203-60.2020.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0016203-60.2020.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante MOISES JOSE DA SILVA, é embargado COLENDA
14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0016203-60.2020.8.26.0576/50000 -Voto no 44222
2
VOTO No 44222
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0016203-60.2020.8.26.0576/50000
EMBARGANTE: MOISÉS JOSÉ DA SILVA
EMBARGADA: COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO interpôs recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão
de
fls.
19/22
proferida
nos
autos
da
execução
no
0016203-60.2020.8.26.0576, pelo MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio Preto/SP, Dr. Flávio
Artacho, que deferiu ao agravante à progressão de regime, sem, contudo,
aferir se esse já havia alcançado mérito subjetivo para tanto, pois não
determinou que o sentenciado realizasse exame criminológico
A Colenda 14a Câmara Criminal deste
Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada no dia 11
de novembro de 2020, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso, a fim de determinar a recondução do agravado ao regime
semiaberto, a fim de que ele fosse submetido a aludido exame, sendo que
após a chegada do laudo, o magistrado de piso deveria reexaminar o pleito.
Agora, MOISÉS JOSÉ DA SILVA opõe os
presentes Embargos Declaratórios, alegando que a decisão proferida
apresentou omissão no que tange à informação de que que não foi
comprovado seu envolvimento com facção criminosa e que a sindicância
instaurada para apurar eventual delito foi arquivada por falta de provas, sem
contar que o Magistrado das Execuções Penais possui discricionariedade
para decidir pela necessidade ou não da realização de exame criminológico.
Requer sejam os Embargos de Declaração
recebidos e acolhidos para sanar a omissão apontada, devendo ser “a) (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0016203-60.2020.8.26.0576/50000 -Voto no 44222
3
apreciada a questão relativa à discricionariedade judicial quanto à realização
do exame criminológico (art. 112, § 1o, LEP), pois presentes estão seus
requisitos, como medida de direito, concedendo-se o efeito suspensivo para
tanto. Por fim, pleiteia o prequestionamento dos temas arguidos.
É O RELATÓRIO.
Consoante
se
verifica,
os
presentes
embargos declaratórios merecem ser conhecidos, por serem tempestivos e,
no mérito, rejeitados.
Nos termos do artigo 620 do Código de
Processo Penal: “Os embargos de declaração serão deduzidos em
requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo,
obscuro, contraditório ou omisso”.
Como
é
cediço,
os
embargos
de
declaração somente devem ser admitidos quando necessária a emissão de
provimento integrativo-retificador, visando à colmatagem de lacuna, a
harmonia lógica de contradições, a correção de ambiguidade ou o
esclarecimento de obscuridade.
Insta consignar que o Acórdão deve
oferecer fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada
relativamente à pretensão recursal, respeitando o princípio do tantum
devolutum quantum apellatum, e, se eventualmente deixa de obtemperar
pormenorizadamente a todos os argumentos invocados, não apresenta
qualquer falha, pois a análise deve ser realizada em função do pedido, e
não das razões lançadas pelas partes.
No mais, nota-se que os argumentos do
embargante, na verdade, se revestem de nítido caráter infringente.
Portanto,
não
existindo
contradição,
omissão ou ambiguidade a ser suprida, entendo que o acórdão está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0016203-60.2020.8.26.0576/50000 -Voto no 44222
4
plenamente em ordem, nada tendo a declarar.
Anoto, por oportuno, que o arquivamento
da sindicância instaurada para apurar se o agravante possuía ou não
envolvimento com facção criminosa, não possui o condão de modificar o
quantum já decidido.
De outro modo, conquanto tenha constado
do relatório a alegação do representante do Ministério Público atinente a
eventual envolvimento do ora embargante em aludida facção criminosa, tal
fato não foi determinante para o desfecho do Agravo em Execução
interposto, tanto, que tal situação nem foi mencionada nos motivos que
levaram ao parcial provimento do recurso.
Por fim, não vislumbro a necessidade de
prequestionamento da matéria impugnada para fins de posterior
interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
Diante
do
exposto,
CONHEÇO
DOS
EMBARGOS OPOSTOS E REJEITO-OS, para que subsista o v. acórdão,
por seus próprios fundamentos.

WALTER DA SILVA
Relator